Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724399-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO PEREIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. FIANÇA. ART. 336 DO CPP. PRIORIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A fiança tem por finalidade não apenas a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito, mas apresenta um propósito secundário, que consiste em assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes de eventual condenação, tais como: custas, indenização do dano causado ao ofendido, prestação pecuniária e pena de multa, nos termos do artigo 336, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgados das duas Turmas Criminais, estabeleceu entendimento de que é possível a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, desde que descontados os encargos previstos no artigo 336 do Código de Processo Penal, demonstrando haver ordem de preferência entre os institutos do referido dispositivo. Precedentes STJ. 3. Observar a ordem descrita no artigo 336 do Código de Processo Penal privilegia o interesse público, ante a priorização da contraprestação em face da movimentação da máquina estatal, decorrente da necessária aplicação do jus puniendi a partir da conduta delitiva, em seguida o interesse de terceiros ofendidos, e, ao final, observa o interesse pessoal do ofensor. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 336 do Código de Processo Penal e 76 do Código Penal, sustentando que não há uma ordem legal para o uso da fiança. Aduz que cabe ao juiz da execução decidir o destino da fiança e que o prioritário seria o pagamento da prestação pecuniária, pois é ela que coloca sua liberdade em risco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 336 do Código de Processo Penal e 76 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/10/2018). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1789609, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009